Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-88.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002308-88.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (RECORRENTE), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), SOARES SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 48.553.928/0001-20 (RECORRIDO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002308-88.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BENEDITA IVONE ADORNO

Recorrido
:
BANCO DAYCOVAL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIRE
I
TO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS BANCÁRIOS.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO.

DEVER DE CAUTELA
DO CONSUMIDOR
.

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, reputo prescindíveis maiores divagações acerca das preliminares, posto que perfeitamente cabível no caso em epígrafe o disposto no art. 488 do CPC, in
verbis
:
“
Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.” Desta forma, as preliminares suscitadas pela promovida não são suficientes para impedir a análise do mérito. III. MÉRITO Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do art. 355, I, do CPC. Trata-se de “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO LIMINAR” proposto por BENEDITA IVONE ADORNO em face de BANCO DAYCOVAL S.A. e SOARES SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA. Alega a parte autora relata que em 20/04/2022 realizou um empréstimo consignado com a empresa BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A, tendo o valor contratado sido liberado em sua conta, bem como as parcelas descontadas diretamente pelo benefício do INSS por ela recebido. Prossegue a Autora alegando que em 13/02/2023 a primeira Requerida, SOARES SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, entrou em contato, ofertando a portabilidade de seu contrato com a segunda Ré, para outra instituição financeira, em que as parcelas passariam de R$ 828,43 (oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) para o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Relata que a minuta do contrato correspondia ao valor do crédito emprestado junto ao segundo Réu, razão pela qual, acreditando que seria quitado o primeiro contrato, passando a Autora a arcar com as parcelas apenas do novo pacto, efetuou a transferência do valor de R$ 17.150,74 (dezessete mil cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) para a primeira Requerida. Sustenta, contudo, que a portabilidade não foi efetuada, mantendo ativo o primeiro empréstimo, bem como efetuando o lançamento de um novo empréstimo no valor de R$ 3.699,86 (três mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), acreditando se tratar de um golpe. Requer em sede de tutela de urgência que seja deferido medidas antecipatórias e cautelares de arresto do valor de R$ 17.150,74 (dezessete mil cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) das contas da primeira Ré, bem como, no mérito, a anulação do contrato de consignação no 50-012882270/23 junto à segunda Requerida, além do pagamento de indenização a título de danos morais. A liminar foi indeferida no Id no 113333399. Na petição de Id no 114455666, a Autora pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, tendo a decisão de Id no 117841560 deferido a liminar e determinado o bloqueio de valores nas contas bancárias da primeira Ré, o qual, todavia, restou infrutífero. Em sede de contestação, a segunda Requerida (BANCO DAYCOVAL S.A.) sustentou a ausência de responsabilidade do banco pelo evento danoso, aduzindo que a contratação do serviço foi feita de forma digital pela Requerente, por meio de biometria facial, tendo sido o valor contratado depositado em conta de sua titularidade. Ademais, alegou que a instituição jamais solicita transferências e/ou depósitos para cancelamento ou portabilidade de contratações, sendo que a Autora efetuou a transferência do montante contratado para a conta da primeira Ré por sua livre iniciativa. Assim, invocou a excludente de responsabilidade e pugnou pela improcedência da ação. A Autora pugnou na petição de Id no 126122601 pela concessão de tutela antecipada de urgência para o fim de determinar à segunda Requerida, BANCO DAYCOVAL S.A, que cesse os descontos no benefício previdenciário da Autora, até o julgamento da demanda, tendo a liminar sido deferida no Id no 126310727. A primeira Requerida (SOARES SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA) não foi citada/intimada para comparecimento em audiência de conciliação, razão pela qual a Autora requereu a desistência em relação à mesma. O Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que é possível conceder o pedido de desistência no Juizado Especial a qualquer momento, exceto no caso de litigância de má-fé ou de lide temerária. In
casu
, inexistem indícios de irregularidade praticada pela Autora, razão pela qual HOMOLOGO A DESISTÊNCIA em relação ao primeiro Requerido, SOARES SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, em relação ao mesmo. Ultrapassada esta questão, tem-se que, no mérito, pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, I e II, do CPC. In
casu
, restou incontroversa a ocorrência de fraude eletrônica, já que a Autora reconhece em sua exordial que foi vítima de um golpe, tendo sido contratado empréstimo consignado em seu nome, e creditado em sua conta o valor de R$ 17.150,74 (dezessete mil, cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) – Id no 115549642. Salienta-se, contudo, que referida fraude só foi viabilizada porque a vítima, acreditando tratar-se de portabilidade legítima de contrato, passou todas as informações solicitadas ao terceiro estelionatário. Colhe-se dos autos que toda a negociação da suposta portabilidade ocorreu via aplicativo
whatsapp
(Id no 113130637), junto à primeira Ré, tendo a segunda Requerida demonstrado que a Autora realizou a contratação do novo contrato de empréstimo via aplicativo, por meio de cadastro biométrico facial (Id no 115548790). Ocorre que, a fim de se certificar de que estaria realizando a portabilidade de seu contrato de empréstimo bancário, deveria a Autora ter atuado de forma diligente e cuidadosa. Não o fazendo, assumiu o risco de se ver envolvida em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição de crédito segunda Requerida. Vale ressaltar que além de ter efetuado a contratação de novo empréstimo consignado por meio de aplicativo, a Autora inclusive procedeu à transferência do valor do empréstimo contratado, no importe de R$ 17.150,74 (dezessete mil, cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), para a conta de titularidade da empresa primeira Ré (Id no 113130632), atendendo a solicitação feita pelo estelionatário. No entanto, e como narrado pela Requerente,
esta
em nenhum momento acionou a empresa segunda Ré, noticiando-lhe sobre o ocorrido ou se certificando da acerca da regularidade das informações e orientações que estavam sendo lhe repassadas pelos seus pretensos prepostos. Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira segunda Ré, a qual em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo. Aplica-se, pois, o disposto no art. 14, §3o, II, do CDC, ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa segunda demandada. No caso concreto, foi a falta de cautela da Autora que contribuiu decisivamente para tentativa de ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira segunda Ré. Assim dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC. Veja-se: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Destarte, não há falar em cancelamento do novo contrato de empréstimo celebrado junto à segunda Ré, nem em declaração da inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral indenizável, diante da ausência de conduta ilícita por parte daquela. Por tais razões, a improcedência da ação em relação à segunda Ré é medida que se impõe. IV - DISPOSITIVO: Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA em relação ao primeiro Requerido, SOARES SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, em relação ao
mesmo Outrossim
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em relação à segunda Ré, BANCO DAYCOVAL S.A. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Ana
Candida

Lamoia
de Moraes Britto Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos,
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, data da assinatura eletrônica. Daiene Vaz Carvalho
Goulart Juíza
de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) o golpe
não

ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
, pois o banco
credenciou

correspondente

bancário
que
articulou

tod
a
a
dinâmica
do golpe; e b)
a

instituição

financeira

agiu
com culpa
in
el
i
gendo
e
in
vigilando
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
S
erviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.

Todavia, para que
haja
responsabilização
,
é necessári
a a demonstração d
o liame de causalidade entre as condutas d
a instituição financeira
e o dano vivenciado pelo consumidor.
A instituição financeira não é responsável
pelos danos sofridos decorrentes do
golpe
d
a
falsa portabilidade de empréstimo
,
quando
o
próprio correntista realiza a transferência bancária para a conta corrente do golpista.
A efetivação do golpe
d
a
falsa portabilidade de empréstimo não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
que não

concorreu
de nenhuma forma
para a sua efetivação (N.U 1002031-50.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024; N.U 1000323-26.2024.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024 e N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023).
No presente caso, com base no documento apresentado no ID 236106185/PJe2,
consta
ta-se que a parte reclamante ao invés
de
formalizar um contrato de portabilidade de crédito, celebrou um novo empréstimo e, induzido pelos golpistas e sem participação da instituição financeira requerida, transferiu o valor creditado em sua conta corrente (R$ 17.150,74, ID 236106181 e
236106182/PJe2) para a conta dos golpistas.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024